Tribunal: STF
Processo: ARE 1524200
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. RE Nº 1.346.152/SP (TEMA RG Nº 1.217). DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Multa por infração às normas relativas ao ISS. Exercícios de 2021 e 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Cabimento em parte. A reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz, a quem compete a avaliação sobre sua conveniência. Inteligência do art. 28 da LEF e da Súmula 515 do C. STJ. Desnecessidade, 'in casu', da reunião dos feitos. Inocorrência de lançamento por arbitramento, já que a execução fiscal diz respeito ao descumprimento de obrigações acessórias. Ausência de discussão relativa à obrigação principal, não havendo que se falar em arbitramento. Certidões exequendas que preencheram os requisitos do art. 202 do CTN. Hipótese em que indicados expressamente a origem do débito (espécie do tributo exigido) e a fundamentação legal. Eventual irregularidade meramente formal que pode ser sanada mediante a substituição ou emenda oportuna dos títulos, se o caso, sendo descabido o reconhecimento de nulidade. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que se impõe. Multa fundada em informações prestadas pelo próprio contribuinte, razão pela qual não era necessária a abertura prévia de processo administrativo. Inexistência de caráter confiscatório da multa, pois ela foi aplicada de forma autônoma, e não em percentual do tributo. Fixação, ademais, que não se mostra elevada, observado o caráter pedagógico-punitivo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prescrição inocorrente. Ajuizamento da execução fiscal em tela em 03 de maio de 2023 é anterior ao decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 174, tomando-se por base a data de vencimento dos débitos. Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21, porém, que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art. 3º da Emenda. Precedentes. Recálculo determinado que, todavia, não implica nulidade dos títulos executivos. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Diante do decaimento da municipalidade em parte mínima dos pedidos, descabida a sua condenação nas verbas de sucumbência (art.86, parágrafo único, CPC). Recurso provido em parte.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente ataca o acórdão na compreensão de que “no caso em tela houve patente violação do art. 3º da EC 113/21” (e-doc. 8, p. 2).



    2.1. Afirma que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (e-doc. 8, p. 7-8; grifos no original).



    2.2. Ao final, requer “seja reformado, nos termos do que foi requerido, para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação à casos em que a Fazenda é Ré” (e-doc. 8, p. 8).



    3. Em contrarrazões, a recorrida postula o não conhecimento do recursos e no mérito o seu não provimento (e-doc. 10).



    4. O recurso foi inadmitido por não encontrar harmonia com o julgamento de mérito do ARE nº 1.496.252/SP e o entendimento das ADI nº 7.047/DF e nº 7.064/DF (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “(...) Por fim, insurge-se a parte executada, ora agravante, contra a parte da r. decisão que rejeitou sua alegação de nulidade dos títulos executivos que lastreiam a execução fiscal em razão do invocado abuso e desproporcionalidade nos índices adotados pelo Município para a atualização e remuneração do débito, em comparação com a Taxa SELIC, utilizada pela União para os mesmos fins. 



    As CDA's em questão trazem como índice de correção monetária o IPCA e a taxa de juros moratórios de 1% ao mês (fls.02/07). 



    Tais encargos merecem a pretendida readequação. 



    Nos termos da aludida Emenda Constitucional nº113/2021, restou determinada a aplicação da SELIC às demandas em andamento que envolvam a Fazenda Pública, sejam elas cíveis, tributárias, previdenciárias ou de qualquer outra natureza, de modo que descabe cogitar de cálculo dos juros e da correção monetária do débito fiscal como inicialmente previsto pela legislação municipal. 



    A regra do artigo 3º da Emenda assim prevê: 



Art.3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    Como se vê, aplica-se referido comando a toda e qualquer discussão e condenação que envolva a Fazenda Pública, aí compreendido, pois, o débito fiscal, passando a Taxa SELIC a ser o índice a ser utilizado, de uma só vez, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária dos créditos de qualquer natureza. 



    Assim, sem notícia de suspensão dos efeitos da EC nº113/2021, ante a ausência de decisão liminar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tratam do tema (ADI's nº7.047 e 7.064), afigura-se impositiva a sua aplicação ao caso concreto, de modo que, quanto ao débito fiscal posterior à entrada em vigor da Emenda, a correção monetária e os juros moratórios incidentes devem ser indexados à SELIC, conforme os parâmetros acima.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ressalte-se, finalmente, que o recálculo da dívida por conta da alteração dos índices de correção monetária e juros não implica em nulidade das CDA's. 



    Nesse sentido:



    (...)



    De rigor, portanto, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para compelir o município excepto, ora agravado, a promover o recálculo das CDA's, nos termos da fundamentação acima, isto é, no caso do débito posterior à promulgação da EC 113/21 (vencimento em 13 de agosto de 2022), adotando-se exclusivamente a taxa SELIC de uma só vez, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, como forma de remuneração e atualização do crédito. 



    Deixa-se, todavia, de se condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Patronos da parte agravante, em razão de que descabida tal verba no caso de rejeição total da exceção (Temas Repetitivos nº407 a 410, do C. STJ) e, por conseguinte, se afigura teratológico cogitar de condenação a ser imposta ao excipiente que teve seu incidente acolhido parcialmente, ainda que em parte mínima, o que corresponde à hipótese vertente.” (e-doc. 6, p. 11-15; grifos no original).



    6. Bem examinado o voto condutor do acórdão, vê-se que temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento do RE nº 1.346.152/SP, que inclusive envolve o mesmo Município de São Paulo. Eis o teor do Tema RG nº 1.217:



    “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.”  



    7. Nesse sentido, fica evidenciado que a decisão a ser proferida no RE nº 1.346.152/SP afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.346.152/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator